Tribunal: STF
Processo: Rcl 74161
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000117-91.2021.5.10.0861.



    A reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer o direito aos depósitos fundiários requeridos na reclamação trabalhista originária, por meio da qual a parte beneficiária pleiteia a declaração de nulidade da conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado e o reconhecimento do direito à percepção de FGTS, teria desrespeitado o que decidido na ADI 3.395 e na SV 10.



    Nesse sentido, aduz que o acórdão reclamado, ao não observar a cláusula de reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 243 da Lei 8.112/1990, teria ofendido a referida orientação sumular.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação, para que seja declarada a incompetência do Justiça do Trabalho para apreciar a demanda originária, com o subsequente envio dos autos à Justiça Comum.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 1.7.2020)



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 44025 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24.5.2021)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 56307 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27.6.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7.857 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013)



    No caso dos autos, observa-se que o ato reclamado confirmou o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a reclamação trabalhista originária, na qual se pleiteiam verbas trabalhistas decorrentes de suposta inconstitucionalidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado (eDOC 13, ID 3f936586):



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DE 05.10.1988 E NÃO ABRANGIDO PELA HIPÓTESE DO ART 19, CAPUT, DO ADCT. SUBSEQUENTE LEI DE IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE REGIMES JURÍDICOS, DO CELETISTA PARA O ADMINISTRATIVO, SEM O CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA PRÉVIA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO SERVIDOR NO ANTIGO VÍNCULO CELETISTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 382/TST À PRESENTE HIPÓTESE. O Tribunal Pleno desta Corte Superior no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018, de relatoria da Min. Maria Helena Mallmann (DJe de 18/09/2017), acerca da compatibilidade do art. 276, caput , da LC 10.098, de 03/02/1994, do Estado do Rio Grande do Sul, com a Constituição da República, seguindo a diretriz da decisão proferida pelo STF na ADI 1.150-2/RS, fixou entendimento no sentido de que não há óbice constitucional à mudança de regime jurídico dos empregados estabilizados pelo art. 19 do ADCT pelo advento de lei específica. Contudo, no presente caso, restou incontroverso nos autos que o Autor foi contratado em 29.11.1985, sem concurso público, sob o regime celetista. Nesse cenário, verifica-se que a hipótese vertente não se insere na situação examinada pelo Tribunal Pleno desta Corte nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018, que abrange a situação de servidor contratado cinco anos antes da promulgação da CF/88 e, portanto, estável nos termos do art. 19, caput, do ADCT. Desse modo, não se há falar em relação de ordem estatutária e, por conseguinte, em incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. Ademais, cumpre registrar que não se aplica ao presente caso o entendimento da Súmula 382/TST, pois o contrato de trabalho continuou em vigor, em face da inexistência de transmudação do regime celetista para o estatutário. Tratando-se, portanto, de decisão proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, V, "a", do CPC/2015), é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”



    Sobre a questão, destaque-se o seguinte trecho da petição inicial da reclamação trabalhista, em que se constata que as verbas trabalhistas requeridas pela parte beneficiária decorreriam de suposta inconstitucionalidade/ilegalidade da transmudação de regime (eDOC 11, ID 3f775c11):



    “(...)



    Conforme CTPS nos autos, a parte reclamante NÃO É ESTABILIZADA pelo artigo 19 do ADCT, visto que fora admitida dentro do quinquênio anterior à promulgação da Carta Magna vigente.



    Porém a reclamada, indevidamente, transmudou o regime da parte reclamante, de celetista para o estatutário, de forma automática e sem o devido concurso público, em flagrante inconstitucionalidade com vistas a eximir-se de recolher o FGTS da reclamante, violando o art. 37, II da Constituição Federal e Súmula Vinculante n. 43, in verbis: 



    (...)



    Considerando a evidente inconstitucionalidade da transmudação automática de regime operada pela Reclamada, resta incólume o contrato celetista celebrado no primeiro ato admissional entre as partes, haja vista que a relação de trabalho nunca encerrou-se desde o vínculo celetista primário, como também a transmudação automática de regimes não produz seus efeitos face à inconstitucionalidade flagrada, pois fere inclusive o pronunciamento da Eg. Suprema Corte, em sede de Súmula Vinculante nº 43, a seguir exposta:



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que a justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na Rcl 71.937, DJe 25.9.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo nº 0001360-74.2017.5.05.0271, determinando a remessa imediata daqueles autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente